Tribunal: TJES
Processo: 5001540-93.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão julgador: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001540-93.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILEIA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração
nº
500
1540
-
93
.201
9
.808.0
0
14
.

Embargante: Ediléia Pereira da Silva e Banco Bradesco S/A.

Embargado: Ediléia Pereira da Silva e Banco Bradesco S/A.

Relator: Marco Aurélio Soares Pereira
.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
proposto perante o Acórdão proferido por este Relator após sessão de julgamento Colegiado desta Primeira Turma Recursal.

Em síntese, alegam omissão do acórdão quanto ao abordamento de fatos e de provas constantes nos autos, motivo pelo qual pugna pela reforma da decisão proferida e mesmo prequestionamento da matéria.

Já o Banco Bradesco, postula somente para incluir no dispositivo a improcedência do pedido inicial em razão do provimento ao recurso.

As partes devidamente intimadas, quedaram-se inerte quanto a apresentação de contrarrazões.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do NCPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição do renomado mestre José Carlos Barbosa Moreira
1
, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida.

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal (ou o relator, no caso de decisão monocrática) deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício.

Tecidas estas considerações, passo a análise dos embargos interpostos pela parte vencida no recurso.

No caso em comento, embora os argumentos da empresa embargante, verifico que todos os pontos alegados em sede recursal foram devidamente enfrentados de forma sólida, não havendo qualquer omissão, contradição ou mesmo obscuridade, conforme voto abaixo transcrito:

“
...
Cinge-se a controvérsia na verificação da legalidade da contratação/cobrança do serviço tarifado denominado “adiantamento ao depositante” junto a instituição financeira, bem como se a eventual cobrança indevida enseja na indenização por danos morais.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que as partes firmaram contrato de prestação de serviço bancário com abertura de conta-corrente. Entre as cláusulas do pacto firmado, consta no item 4, alínea c, a possibilidade de cobrança de tarifas.

A sentença de piso entendeu que a tarifa cobrada “adiantamento ao depositante” não foi previamente informada ao consumidor, motivo pelo qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da tarifa.

Apesar dos fundamentos contidos na sentença, entendo em sentido contrário. É que, a tarifa cobrada (“adiantamento ao depositante”) pela instituição financeira é aquela que sempre que a conta fica negativa e o banco precisa fazer alguma cobertura cujo saldo da conta não é suficiente para cobrir. Essa tarifa era vinculada a compensação do cheque além do saldo da conta, mas hoje em dia ela é utilizada para cobrir quaisquer despesa além do saldo da conta. O uso do adiantamento ao depositante é, frequentemente, atrelado ao cheque especial da conta-corrente.

O nome do serviço vem de “adiantar depósito” que é a antecipação de um valor lançado em conta-corrente quando não há a existência de fundos suficientes para pagamento.

Assim, o serviço somente pode ser cobrado quando sempre quando o saldo da conta fica negativo e/ou utiliza excessivamente o cheque especial.

Tecidas estas considerações sobre a tarifa, no caso em comento vejo pela legalidade da cobrança. Isto porque, além do consumidor ter anuído com a contratação da possibilidade de cobrança de tarifa, os documentos juntados pelo próprio autor e aqueles apresentados pela instituição financeira no ID 511868, demonstram, claramente o uso do serviço tarifado em sua conta-corrente, ao deixar, sua conta com saldo negativo e mesmo utilizado a antecipação de depósito de cheques,
por vezes
.

Logo, tendo o consumidor utilizado o serviço disponibilizado pela instituição financeira, repita-se, por vezes, legal é a cobrança de tarifa regulamentada pelo Banco Central do Brasil através da Resolução n. 3.919/2010.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE IOF, SERVIÇOS DE TERCEIROS, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 3.919/10 DO BACEN. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. EXTINÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE
.
A cobrança de taxas ou serviços bancários prioritários à pessoa física está limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma atinente à matéria - Resol 3919/10. Dessa forma, havendo previsão na norma regulamentadora e no contrato firmado entre as partes
, é possível a cobrança, por parte da financeira, de IOF, tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem. Ainda, no tocante à tarifa de cadastro, possível a apreciação da abusividade no caso concreto. Por outro lado, não discriminado, tampouco comprovado o custo relativo a serviço de terceiro, deve a parte autora ser ressarcida, na forma simples. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71006039887 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 25/05/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2016).

Com efeito, entendo pelo provimento do recurso neste aspecto, e via de consequência, como prejudicado o pedido indenizatório por danos morais por parte do autor/recorrente.

Isto Posto, conheço dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso do Banco Bradesco reconhecendo, no caso em tela, a legalidade da cobrança da tarifa na conta-corrente do consumidor. Com efeito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da recorrente Ediléia por entender a inexistência de ato ilícito no caso em comento.

Sem custas e honorários advocatícios por parte do Banco Bradesco em razão do provimento do recurso. Já a
recorrente Ediléia
, condeno a mesma em custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação.
Porém, suspendo as exigibilidades em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao seu tempo deferida
.

É como Voto.”

Na verdade, vejo que a embargante pretende, na verdade, reformar o pronunciamento através de reexame dos fatos, o que não é possível em sede de embargos de declaração, pois estes visam tão somente a suprir omissões, obscuridades ou contradições que possam viciar a decisão, não sendo cabível para rever as questões abordadas nesta.

Neste sentido, é o posicionamento já reiteradamente firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a respeito do assunto, inadmitindo a utilização dos embargos de declaração com a finalidade de reexame da causa, sendo tal entendimento pacífico em todas as Câmaras Cíveis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REEXAME DE PROVA E REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO
. 1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado. 2. O reexame das provas constantes dos autos é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal. 3. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedente do STJ. 4. Não configura omissão o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate. 5. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 12 de dezembro de 2017. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 11169002612, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 18/12/2017)
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitada à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, como preconiza o art. 1.022 do CPC/2015. Não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos declaratórios. 2 - Infere-se das razões dos embargos que a alegação de contradição está calcada na insatisfação do embargante com o desfecho da causa, de modo que os argumentos por ele reiterados revelam o manifesto objetivo de renovar o exame da questão apreciada por esta Corte, indo sua postura agora de encontro ao disposto no art. 1.022, do CPC/2015. 3 - Recurso conhecido e desprovido . VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, 05 de dezembro de 2017. PRESIDENTE RELATORA.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24060345105, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017)
.

Quanto aos embargos do banco Bradesco, vejo que apesar de não constar a improcedência do pedido, vejo excesso de formalismo desnecessário por parte do mesmo. Isto porque, apresentando recurso inominado e estando o dispositivo claro e evidente como provimento ao recurso, é evidente e lógico que a ação passou a ser improcedente.

Por isso, entendimento por excesso de formalismo e entendo pela desnecessidade de provimento ao mesmo.

Isto Posto, conheço do
s embargos
e
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO

mantendo o acórdão proferido em seu inteiro teor.

É como
Voto
.

1
(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V,11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.